Tribunal: STF
Processo: ADI 5119
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. EMENDA REGIMENTAL Nº 53/2020. ARTIGO 21-B, IV, DO RISTF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À APRECIAÇÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES – em face do § 3º do art. 1º da Resolução n° 184, de 06 de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, que dispõe sobre os critérios para criação de cargos, funções e unidades judiciárias no âmbito do Poder Judiciário.



    2. Determinei, em 21.02.2022, a inclusão do feito na pauta de julgamento virtual do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, a iniciar em 04.03.2022.



    3. A Associação autora formula pedido de retirada do ambiente virtual (petição nº 10822/2022), para que seja a presente ação submetida a julgamento em sessão a ser realizada presencialmente. 



    É o breve relatório. Decido.



    4. Nada colhe o pedido.



    Incide, in casu, a normativa inaugurada pela Emenda Regimental n. 53 de 18 de março de 2020:



    “Art. 1º O art. 21-B passa a vigorar com as seguintes alterações:



    ‘Art. 21-B Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.



    § 1º Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos:



    I – agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;



    II – medidas cautelares em ações de controle concentrado;



    III - referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias;



    IV – demais classes processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF.



    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    § 3º No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.



    § 4º Em caso de excepcional urgência, o Presidente do Supremo Tribunal Federal e os Presidentes das Turmas poderão convocar sessão virtual extraordinária, com prazos fixados no respectivo ato convocatório.



    § 5º Ato do Presidente do Tribunal regulamentará os procedimentos das sessões virtuais.’ (NR)” (ressaltei)



    A inclusão da apreciação do feito em sessão do Plenário Virtual não macula as garantias processuais. Isso porque permite-se, também nesse espaço, o amadurecimento da questão constitucional envolvida no julgamento, especialmente mediante a possibilidade de apresentação de memoriais e sustentações orais, à luz da instrumentalidade e da razoável duração do processo. 



    5. Ante o exposto, forte no art. 21-B, IV, do RISTF, indefiro o pedido de retirada da presente ação do ambiente virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora